Tribunal: TJES
Processo: 5008236-51.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5008236-51.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JOAO PAULO SCHETTINO MINETI

Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA FOLETTO ULIANA - ES16775

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO BERGAMIM ULIANA - ES32449-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL Nº 1.571/2023. MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES”. “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO
MUNICÍPIO”. MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. OCORRÊNCIA PARCIAL APENAS QUANTO À
FIXAÇÃO DE PRAZO AO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR A REGULAMENTAÇÃO
.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 917/
STF.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL APENAS O § 2º, DO ART. 1º, DA LEI Nº 1.571/2023.

1. Em linha com o que restou firmado no referido Tema de Repercussão Geral nº 917/STF, tem-se adotado um posicionamento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares. Jurisprudência.

2. Caso em que a Lei impugnada somente estabelece, para aqueles que efetuarem pequenas intervenções na malha viária urbana (poder público ou não), prazos para recomposição de piso.

3. Em sua matéria principal, a Lei impugnada não trata de organização administrativa e pessoal, nem versa sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias vinculadas ao Poder Executivo.

4. A mera fixação de prazos para a recomposição da malha viária em razão de “pequenas intervenções” encontra-se na competência municipal, não extrapolando o interesse local, e não viola a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil.

5. Em relação ao § 2º, do art. 1º, da referida Lei, notadamente a fixação de prazo ao Poder Executivo para realizar a regulamentação, existe, sim, inconstitucionalidade, por violação ao princípio da tripartição do poder (art. 17, da Constituição Estadual), conforme entendimento reiterado.

6
.
Pedido da
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgad
o

parcialmente

p
rocedente,
para declarar a inconstitucionalidade do
§ 2º, do art. 1º, da Lei nº 1.571/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante
, com efeitos
retroativos (ex tunc)
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008236-51.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL Nº 1.571/2023. MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES”. “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO
MUNICÍPIO”. MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. OCORRÊNCIA PARCIAL APENAS QUANTO À
FIXAÇÃO DE PRAZO AO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR A REGULAMENTAÇÃO
.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 917/
STF.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL APENAS O § 2º, DO ART. 1º, DA LEI Nº 1.571/2023.

1. Em linha com o que restou firmado no referido Tema de Repercussão Geral nº 917/STF, tem-se adotado um posicionamento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares. Jurisprudência.

2. Caso em que a Lei impugnada somente estabelece, para aqueles que efetuarem pequenas intervenções na malha viária urbana (poder público ou não), prazos para recomposição de piso.

3. Em sua matéria principal, a Lei impugnada não trata de organização administrativa e pessoal, nem versa sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias vinculadas ao Poder Executivo.

4. A mera fixação de prazos para a recomposição da malha viária em razão de “pequenas intervenções” encontra-se na competência municipal, não extrapolando o interesse local, e não viola a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil.

5. Em relação ao § 2º, do art. 1º, da referida Lei, notadamente a fixação de prazo ao Poder Executivo para realizar a regulamentação, existe, sim, inconstitucionalidade, por violação ao princípio da tripartição do poder (art. 17, da Constituição Estadual), conforme entendimento reiterado.

6
.
Pedido da
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgad
o

parcialmente

p
rocedente,
para declarar a inconstitucionalidade do
§ 2º, do art. 1º, da Lei nº 1.571/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante
, com efeitos
retroativos (ex tunc)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5008236-51.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA FOLETTO ULIANA - ES16775

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO BERGAMIM ULIANA - ES32449-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.571/2023, que, em linhas gerais,
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de recomposição da malha viária do município de Venda Nova do Imigrante/ES”
.

A Lei impugnada possui a seguinte redação:

“Art. 1º As concessionárias, empresas, o Poder Público e as Pessoas Físicas, esta última devidamente autorizada, que necessitarem de fazer pequenas intervenções na malha viária do perímetro urbano da sede do município de Venda Nova do Imigrante/ES ou das sedes dos distritos, terão os seguintes prazos para recompor o piso:

I – 20 (vinte) dias úteis, quando a via for pavimentada por paralelepípedo ou bloquetes;

II – 30 (trinta) dias úteis quando a via for de pavimentação asfáltica.

§ 1º Entende-se por pequena intervenção, os serviços de manutenção e/ou reparação de redes de água, esgoto, telefone, elétrica;

§ 2º Caberá ao Chefe do Poder Executivo a regulamentação da presente Lei no prazo de até 60 (sessenta) dias, ocasião em que fixará multa diária às empresas ou entidades que descumprirem a legislação em comento.

§ 3º Nas intervenções de até 10 (dez) metros lineares, o prazo para recompor o piso será de 02 (dois) dias úteis, quando a via for pavimentada por paralelepípedo ou bloquetes; e de 07 (sete) dias úteis quando a via for de pavimentação asfáltica.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Neste julgamento de mérito, entendo por
confirmar
os termos da
parcial
concessão
do pedido cautelar
,
“para suspender apenas os efeitos do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 1.571/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante”
(Id. 6826771).

No caso vertente, alega-se, em suma, (1)
inconstitucionalidade formal
, por vício de iniciativa, e (2)
inconstitucionalidade material
, (a) por estabelecer regras elementares de direito civil, na medida em que cria
“obrigação de reparar, com qualidade, o asfalto danificado”
, ainda que não exista previsão em eventual contrato de concessão, e (b) por fixar ao Poder Executivo um prazo de 60 (sessenta) dias para regulamentação.

Inicialmente, destaca-se que a suposta inconstitucionalidade por
vício de iniciativa legislativa
consubstancia
norma de reprodução obrigatória
(ARE 1368827 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022), e, em tese, toma como parâmetro o art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A interpretação de dispositivos constitucionais correlatos foi objeto do
Tema de Repercussão Geral nº 917/
STF
, por meio do qual restou assentado que
“Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
(Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, REPERCUSSÃO GERAL).

Em linha com o que restou firmado no referido
Tema de Repercussão Geral nº 917/STF
, tem-se adotado um posicionamento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares, justamente por se tratar da atividade típica constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, de modo que,
ao Poder Judiciário
, no exercício da atividade legislativa negativa concentrada,
não cabe analisar a conveniência, a oportunidade ou a utilidade das leis,
mas apenas a sua conformidade com a Constituição.

Com efeito, não se pode interpretar de maneira excessivamente ampla o parâmetro constitucional invocado (art. 63, incisos III e VI, da Constituição Estadual), que estabelece restrição à iniciativa legislativa, sob pena de se trivializar o argumento de violação à divisão orgânica do Poder e de se esgotar a iniciativa dos órgãos parlamentares – que são legislativos por excelência –, até porque dificilmente haverá diploma legal que não acarrete algum tipo de obrigação para a Administração. Nesse sentido:

“[...]. 2.
Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa.
Precedentes [...]. (Recurso Extraordinário 1315870 Agravo Regimental, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022)”

“[...]. 4.
A interpretação dos dispositivos constitucionais supracitados não pode se dar de maneira excessivamente ampla, sob pena de banalizar o argumento de violação à separação dos poderes e de inviabilizar a iniciativa legislativa da própria Câmara Municipal, cuja atribuição precípua é legislar.
[...]. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200052726, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)”

A partir dessas diretrizes, observo que, em sua matéria principal,
a Lei impugnada não trata de organização administrativa e pessoal, nem versa sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias vinculadas ao Poder Executivo
.

Efetivamente, a Lei somente estabelece, para aqueles que efetuarem pequenas intervenções na malha viária urbana (poder público ou não),
prazos
para recomposição de piso, sequer inovando quanto ao direito de realizar tais intervenções, tampouco quanto aos obrigados a tal recomposição, do que também se conclui a inexistência de criação de obrigação civil, a ensejar violação à competência privativa da União para tratar sobre Direito Civil (art. 22, I, da CRFB).

A propósito, entendo que a mera fixação de prazos para a recomposição da malha viária em razão de “pequenas intervenções” encontra-se na competência municipal,
não extrapolando o interesse local
, e não viola a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, tanto que não foi apontada dissonância com nenhum normativo federal específico, invocando-se, apenas, genericamente, dispositivos relacionados à responsabilidade civil.

Portanto, não vislumbro violação às normas constitucionais que tratam da iniciativa privativa de leis, tampouco incursão na competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil.

Contudo, em relação ao § 2º, do art. 1º, da referida Lei, notadamente a
fixação de prazo ao Poder Executivo para realizar a regulamentação
, existe, sim, inconstitucionalidade, por violação ao princípio da tripartição do poder (art. 17, da Constituição Estadual), conforme entendimento reiterado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL.
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. [...].
Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição.
[...]. (ADI 4727, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-02-2023)”

“[...].
ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA QUE O EXECUTIVO REGULAMENTE A LEI. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
[...]. 5. Ainda que não haja inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da norma impugnada, constato a existência de vício de inconstitucionalidade material do art. 5º, ao estabelecer prazo para o Executivo regulamentar a Lei, em afronta o art. 17 da Constituição Estadual, que prevê o princípio da separação dos poderes, conforme pacífico entendimento da Corte Suprema. (TJES, ADI nº 5011779-96.2022.8.08.0000, Tribunal Pleno. Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 15/8/2023).”

Por fim, registro que não há demonstração de efeitos concretos ou relevante prejuízo que imponham a excepcional modulação dos efeitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULG
O
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido
,
a fim de DECLARAR INCONSTITUCIONAL apenas o
§ 2º, do art. 1º, da Lei nº 1.571/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante
, com efeitos retroativos (ex tunc).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 03.06.2024 a 07.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 13 a 17.05.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanhar o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULG
O
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido
,
a fim de DECLARAR INCONSTITUCIONAL apenas o
§ 2º, do art. 1º, da Lei nº 1.571/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante
, com efeitos retroativos (ex tunc).

Acompanho o eminente Relator

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar parcialmente procedente o pedido do autor.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto de Relatoria para julgar parcialmente procedente a presente representação de inconstitucionalidade, uma vez que em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal "
no sentido da incompatibilidade de dispositivos normativos que estabeleçam prazos, ao Poder Executivo, para apresentação de projetos de lei e regulamentação de preceitos legais, por violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República
". (ADI 4728, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021)

Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pedido.

Acompanho o e. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
movida pelo Prefeito de Venda Nova do Imigrante em face da Lei 1.571/2023. A legislação atacada fixa uma série de obrigações às concessionárias e autorizatárias que venham a fazer pequenas intervenções na malha viária no perímetro urbano municipal.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de acolher parcialmente o pedido formulado na inicial e declarar a inconstitucionalidade o §2º do art. 1º da referida legislação.

Pedi vista dos autos para melhor estudar o caso e não vejo razões para divergir do entendimento do ilustre Relator.

De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem caminhado no sentido de equilibrar o regramento de iniciativa legislativa, como se verifica na tese firmada no Tema 917 de Repercussão Geral, conforme brilhantemente explanado no voto condutor. Nesse sentido, a ideia geral da Lei 1.571/2023 está alinhada ao posicionamento da Suprema Corte.

No entanto, a lei em análise destoa do que vem decidindo o Pretório Excelso ao fixar prazo para o Poder Executivo. Foi o que destaquei em meu voto por ocasião do julgamento do pedido cautelar, trazendo à lume a ementa da ADI 4.727, de relatoria do ilustre Ministro Edson Fachin.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame.

2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (i) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (ii) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores.

3. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição.

4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 (noventa) dias”, contida no art. 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá.

(STF, Plenário. ADI 4.727, Rel. Min. Edson Fachin; Redator do Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Dje 28/04/2023 )

Nesse sentido, padece de vício de inconstitucionalidade o dispositivo que fixa prazo de 60 dias para regulamentar a Lei 1.571/2023.

Destaco ainda que os contratos administrativos que eventualmente foram firmados antes da vigência da legislação em comento não podem ser atingidos por seu conteúdo em respeito ao instituto do ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade do §2º do art. 1º da Lei 1.571/2023.

É como voto.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.